Tribunal: TJDFT
Processo: 0738433-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738433-23.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEIRELLES MASCARENHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EVERY TI TECNOLOGIA &amp; INOVACAO LTDA APELADO: EVERY TI TECNOLOGIA &amp; INOVACAO LTDA, MEIRELLES MASCARENHAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação de cobrança de alugueres e encargos de locação ajuizada por Meirelles Mascarenhas Empreendimentos Imobiliários Ltda contra Every TI Tecnologia &amp; Inovação, em 09.09.2024. Em 10.10.2024, foi determinada a emenda à petição inicial para que a parte autora regularizasse a representação processual. Juntada a petição de emenda, em 25.10.2024, o e. Juízo de origem determinou a citação da parte ré. Em 08.11.2024, foi decretada a revelia da parte ré, considerando o transcurso do prazo para defesa, sem o oferecimento de contestação. E, em 08.1o.2025, foi prolatada sentença, cuja parte dispositiva resultou assim consignada: DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de autorização para resgate do Título de Capitalização, proposta 14004874790, ante a falta de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Por sua vez, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos e CONDENO a requerida ao pagamento aluguéis inadimplidos do mês de março/24 e ao proporcional até o dia 05/04/2024, bem como às taxas de condomínio e IPTU/TLP, esses proporcionais ao tempo de ocupação do imóvel. Os valores deverão ser devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), desde o vencimento de cada obrigação. CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento da multa compensatória no valor de R$ 23.333,33 (vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), corrigida e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir de 05/04/2024. Destaco que, na apuração dos valores devidos, deverá a parte autora deduzir do valor devido o montante levantado com o resgate do Título de Capitalização (Id 210460162). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Em 20.1o.2025, o autor opôs embargos de declaração, sob a alegação de omissões e contradições da sentença. Em 22.1o.2025, a parte requerida (revel) foi intimada para se manifestar sobre os embargos. Em 26.1o.2025, a parte ré (revel) opôs embargos de declaração contra a sentença, sem se manifestar acerca dos embargos da parte autora. Em 31.1o.2025, as partes autora e ré apresentaram contrarrazões aos embargos. Em 17.03.2025, o e. Juízo de origem julgou os embargos declaratórios de ambas as partes, nos seguintes termos: Cuido, por primeiro, dos embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 223022723) Dispõe a parte Autora/Embargante que a sentença contém contradições e omissões no julgamento, razão pela qual requer seja pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Aduz a Autora/Embargante que a este Juízo, ao apreciar a aplicação da multa pela rescisão contratual, laborou em contradição ao disposto no contrato. Afirma que o Juízo deveria reconhecer a rescisão contratual nos termos previstos na alínea “c” do artigo 24 do Contrato de Locação, porquanto a parte ré incorreu em infração contratual ao não realizar o pagamento dos aluguéis, IPTU e taxas condominiais. Tenho que não assiste razão à autora/embargante. O artigo citado tem a seguinte redação: 24. A locação ficará rescindida de pleno direito: a. se ocorrer incêndio ou outra catástrofe que impossibilite o uso normal do imóvel locado por prazo superior a 12 (doze) meses, hipótese em que a rescisão não acarretará ônus de espécie alguma para as partes; b. se o imóvel for desapropriado pela autoridade pública, hipótese em que a rescisão não acarretará ônus de espécie alguma para as partes; c. pela infração de quaisquer das condições pactuadas no contrato se, notificada por escrito, a infratora não sanar as irregularidades no prazo de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da notificação. Nesta hipótese, fica desde já estabelecida a multa equivalente à importância igual a 3 (três) aluguéis mensais da época em que for cometida a infração pela infratora, devendo ser elevada ao dobro, se a parte contratante inocente tiver que recorrer a Juízo para o seu recebimento; (grifo inexistente no original) Conforme expresso nas razões de decidir da sentença, entre outros motivos, este juízo deixou de aplicar a referida multa por não ter a autora comprovado a prévia intimação da ré para sanar as ditas irregularidades. Portanto, incabível a aplicação integral da multa rescisória, nos termos pretendidos. Alega, ainda, a parte autora existir omissão, por não ter este Juízo acolhido o pedido de indenização para reparação dos alegados danos causado pela ré durante a locação. É extremamente compreensível a irresignação da autora/embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação do julgamento. Não pretende o embargante o saneamento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos da parte autora e mantenho na íntegra a decisão atacada. Dos embargos de declaração da parte ré. A parte ré/embargante apresenta embargos de declaração alegando a existência de erro material quanto a data da desocupação do imóvel (ID 223676671). Assiste razão a parte ré, porquanto, na petição inicial, a parte autora expressamente informou que a desocupação do imóvel ocorreu no dia 30/04/2024 (ID 210460154 - Pág. 2). Portanto, ACOLHO os embargos apresentados pela ré e corrijo a parte dispositiva da sentença para alterar a data de desocupação do imóvel de 05/04/2024 para 30/04/2024, mantendo as demais disposições: DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de autorização para resgate do Título de Capitalização, proposta 14004874790, ante a falta de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Por sua vez, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos e CONDENO a requerida ao pagamento aluguéis inadimplidos do mês de março/24 e ao proporcional até o dia 30/04/2024, bem como às taxas de condomínio e IPTU/TLP, esses proporcionais ao tempo de ocupação do imóvel. Os valores deverão ser devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), desde o vencimento de cada obrigação. CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento da multa compensatória no valor de R$ 23.333,33 (vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), corrigida e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir de 30/04/2024. Destaco que, na apuração dos valores devidos, deverá a parte autora deduzir do valor devido o montante levantado com o resgate do Título de Capitalização (Id 210460162). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se. Em 17.03.2025, a parte ré EVERY TI TECNOLOGIA E INOVAÇÃO opõe embargos de declaração sobre embargos de declaração. Em 27.03.2025, a parte autora apresentou contrarrazões aos embargos da ré. Em 29.4.2025, os embargos foram acolhidos, nos seguintes termos: Alega a parte ré/embargante existir erro material na parte dispositiva da sentença. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Aduz a parte autora que na parte dispositiva da sentença foi incorretamente registrada a data da desocupação do imóvel como sendo o dia 30/04/2024, contrariando o disposto na fundamentação e alegações da parte autora. Nesse ponto, importante destacar a anuência da autora com a correção da data de desocupação, ao contrarrazoar os embargos de declaração. De fato, conforme informado pelas partes, este Juízo incorreu em erro material ao registrar, na parte dispositiva a data da desocupação do imóvel como sendo o dia 30/04/2023. Portanto, deverá ser corrigida a informação constante na parte dispositiva. Por tudo o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pela parte autora e corrijo o primeiro parágrafo da parte dispositiva, mantendo as demais disposições, para passar a constar: Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de autorização para resgate do Título de Capitalização, proposta 14004874790, ante a falta de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Por sua vez, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos e CONDENO a requerida ao pagamento aluguéis inadimplidos do mês de março/24 e ao proporcional até o dia 05/04/2024, bem como às taxas de condomínio e IPTU/TLP, esses proporcionais ao tempo de ocupação do imóvel. Os valores deverão ser devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), desde o vencimento de cada obrigação. CONDENO, ainda, a requerida ao pagamento da multa compensatória no valor de R$ 23.333,33 (vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), corrigida e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir de 05/04/2024. Destaco que, na apuração dos valores devidos, deverá a parte autora deduzir do valor devido o montante levantado com o resgate do Título de Capitalização (Id 210460162). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se e intimem-se.” Em 08.05.2025, a parte ré opôs novos embargos de declaração. Em 20.05.2025, a parte autora, ao tempo em que apresentou contrarrazões aos embargos, interpôs apelação. Em 16.06.2025, o e. Juízo de origem, uma vez mais, acolheu os embargos opostos pela parte ré que, em 11.07.2025, interpôs apelação. Em 28.07.2025, a parte autora apresentou contrarrazões à apelação da ré. No entanto, não ratificou a apelação anteriormente interposta e não houve intimação da parte ré, na hipótese de ratificação. Nesse panorama processual e em atenção ao princípio da cooperação, intime-se a parte autora para informar se ratifica (ou não) a apelação interposta em 20.05.2025. Em caso positivo, intime-se a parte ré para contrarrazões. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator